Tribunal: TJSP
Processo: 1053124-19.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Produção de prova pericial médica indispensável à demonstração da aptidão da autora para o exercício de cargo público para o qual foi regularmente aprovada – Julgamento precipitado que constitui cerceamento de defesa – Sentença anulada para produção da prova e novo julgamento – Recurso provido.